Tribunal: TJMT
Processo: 0012064-28.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012064-28.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NOEME DO ROSARIO BRAGA STRUTZ - CPF: 535.515.241-49 (VÍTIMA), JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 147,
CAPUT
, DO CP, E NA CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI N° 3688/41, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – PLEITO ALTERNATIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS, OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Não prospera a aplicação do princípio da consunção, pois não se mostra possível considerar o crime de ameaça como meio necessário para a consumação da contravenção de vias de fato, tampouco se vislumbra uma relação de abrangência entre os bens jurídicos ofendidos pelo cometimento dos mencionados delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 12064-28.2015.811.0004, (código: 214333), que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Joaquim Rogério Sousa Pires
, condenado pelo art. 147,
caput
, do CP, e na contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei n° 3688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses de detenção e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples,

a ser cumprida em regime

aberto. (Id. 25062489 e 25062490 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido, com fundamentos no artigo art. 386, inc. VII, CPP, e sob pena de violação ao artigo 155, do CPP, subsidiariamente pleiteia a absolvição do crime de ameaça com aplicação do princípio da consunção. (Id. 25062497)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 25062997 e 25062998)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Siger Tutiya,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 26912472)

Síntese Ministerial: Artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-lei no 3688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
– Absolvição ou alternativamente seja aplicado o princípio da consunção – Inadmissibilidade – crimes praticados em momentos distintos, com desígnios autônomos –
Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Joaquim Rogério Sousa Pires
como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do CP, e na contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei n° 3688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 25052970 e 25059973)

“(...) No dia 03 de dezembro de 2015, por Volta de 11:00 horas, na via pública, mais especificamente na Rua Francisco Lira, Bairro Sena Marques, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Joaquim Rogério Sousa Pires, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-convivente Noeme do Rosário Braga Strutz, bem como ameaçou-a de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado Joaquim Rogério Sousa Pires e a vítima Noeme do Rosário Braga Strutz conviveram por aproximadamente 03 (três) meses, sendo que, a época dos fatos, encontravam-se separados.

Na data, horário e local supracitados, denunciado e vitima iniciaram uma discussão, motivada pela recusa da ofendida em reatar o relacionamento. Durante a discussão, o denunciado, exaltado, ameaçou-a dizendo: “que se a visse com outra pessoa, mataria os dois”.

Consta, ainda, que a vítima deslocou-se até um bar nas proximidades do local onde se encontravam para tomar égua, ocasião em que o acusado a puxou pelo braço e a levou até a esquina, vindo a segura-la pelo pescoço com uma das mãos, enforcando-a.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES pela praticado crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal e da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei n.o 3.688/1941, na forma do art. 69 do Código Penal c/c art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se sua citação para responder a acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final decisão condenatória. (...).”

Da absolvição – art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com a absolvição do apelante,
com fundamentos no artigo art. 386, inc. VII, CPP, sobre os delitos de vias de fato e ameaça.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição dos réus.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 25059975), boletim de ocorrência (Id. 25059982), termo de reconhecimento de pessoa (Id 8121401/8121405/8121407) e relatório de investigação (Id. 25060487), bem como pelos depoimento da vítima e testemunha.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

No seu depoimento colhido na fase extrajudicial, a vítima afirmou: (Id. 25059977)

QUE conviveu com JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES por três meses e há trinta dias estão separados; QUE na data de hoje, por volta das 06:40 horas, se encontrava na porta do PSF do Setor Sena Marques, no qual trabalha aguardando o horário de entrada; QUE o suspeito parou na frente da declarante e começou a questioná-la do motivo de não querer mais conversar com ele e por estar fugindo dele; QUE a declarante alegou que não queria conversar com ele e o suspeito ficou perguntando se estava com alguém; QUE ainda respondeu que não estava com ninguém; QUE o suspeito pediu para conversar com a declarante “numa boa”; QUE explicou para o suspeito que estava na porta do seu serviço e que as 11:00 horas iria procura-lo para conversar; QUE após o suspeito foi embora; QUE por volta das 11:00 horas, ao sair do trabalho, o suspeito apareceu novamente e começou a dizer que queria conversar com a declarante; QUE parou na esquina e respondeu que iria almoçar; QUE então o suspeito disse que era para descer da motocicleta que iriam conversar ali; QUE pediu para o suspeito lhe deixar em paz; QUE o suspeito continuou lhe perturbando, pedindo para dar mais uma chance para ele; QUE respondeu que não iria reatar o relacionamento, oportunidade em que o suspeito alterou o tom de voz e começou a lhe xingar de “VAGABUNDA”; QUE o suspeito perguntou novamente se a declarante estava com alguém e ameaçou dizendo que se visse com outra pessoa, mataria os dois; QUE o suspeito continuo alterado; QUE pediu para o suspeito deixar ir até o bar ali próximo para tomar agua; QUE após tomar a agua permaneceu na porta do bar, momento em que o suspeito lhe pegou pelo braço e saiu lhe puxando até a esquina; QUE o suspeito continuou alterado alegado que estava com outra pessoa, vindo a lhe enforcar com uma mão, soltando imediatamente; QUE em seguida a polícia chegou e deu voz de prisão ao suspeito, visto já ter registrado dois boletins de ocorrência contra este anteriormente e ter requerido medidas protetivas; QUE diante fato do foram todos encaminhado até está delegacia para as devidas providências; QUE relata que quando chegou no bar próximo ao PSF, fez sinal para a donar do estabelecimento acionar a polícia; QUE esclarece que o suspeito é usuário de entorpecentes e que ja tem passagem pela polícia por roubo e assalto, inclusive está usando tornozeleira, pois se encontra no regime semi aberto. (...).”

Em juízo a vítima reafirmou de maneira segura, coerente e detalhada a ocorrência de cada um dos fatos narrados na denúncia, ademais, acrescentou que o apelante, durante o relacionamento sempre foi violento.

A testemunha Elza Maria do Nascimento, em juízo, informou que: (Id. 25062998 – Relatório Mídia)

“(...) que não conhece a vítima... que o ‘mercadinho’ não fecha para o almoço, que a declarante toma conta do mercadinho, que a porta, o mercadinho é aqui e a cozinha é aqui, que ela vê tudo, que estava fazendo almoço, e quando viu ja havia muita gente na porta dela vendo a briga deles, que eles (vítima e acusado), quando viu a polícia ja estava pegando o cara...que o acusado estava encostado nela...que a vítima dava sinal para que a declarante chamasse a polícia, que entendeu as mensagens que a vítima gesticulava (...).”

O policial militar Valteir Carlos Tavares em juízo relatou que não se lembrava dos fatos, todavia, em sede policial, disse: (Id. 25059976)

“(...)
QUE na data hoje, por volta das 11:00 horas, foram acionados para atender uma ocorrência de agressão no Bairro Sena Marques; QUE ao chegar no local a vítima NOEME DO ROSARIO BRAGA STRUTZ relatou que seu ex convivente (JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES) havia lhe procurado na porta de seu serviço alegando que queria conversar e que durante a conversa o suspeito começou a se alterar; QUE disse ainda que o suspeito tentou enforca-la segurando seu pescoço com a mão, proferindo ameaças e lhe chamando de “VAGABUNDA”; QUE diante do fato deram voz de prisão ao suspeito, encaminhado todos até a delegacia para as devidas providências; (...).”

Sobre o crime de vias de fato, o art. 21 da Lei de Contravenções Penais busca coibir agressões físicas que não constituam crimes mais graves, enquanto o art. 129 do CP tutela lesões mais graves à incolumidade física, a contravenção penal deste artigo, busca tutelar agressões mínimas, mas penalmente relevantes ao mesmo bem jurídico.

Romeu de Almeida Salles Júnior, assim leciona:

Vias de fato, segundo a doutrina, compreende o exercício de violência ou força física de uma pessoa contra a outra. É o fato violento contra a pessoa com intenção de lhe causar mal físico.

(...)

Exemplificando, podemos dizer, com base na doutrina, que constituem vias de fato os empurrões com ânimo agressivo, o arrancamento ou rasgamento de vestes, golpes de luta, o arremessamento de objetos, de corpos sólidos ou líquidos. Em resumo: qualquer comportamento físico violento, desde que não resulte lesões corporais ou dano à saúde, inclusive socos e pontapés. (SALLES, Júnior, Romeu de Almeida. Lei de Contravenções Penais Interpretadas. São Paulo, Editora Oliveira Mendes, 1998, p. 114 e 115)

Nesse mesmo sentido:

“No sistema da legislação penal brasileira irrecusavelmente as vias de fato se colocam entre as ofensas físicas à pessoa, e numa gradação, na escala de gravidade das infrações, que se punem mais brandamente por se considerarem as de menor nocividade. São violências ligeiras que não ocasionam ferimentos ou lesão.” (DUARTE, José. Comentários à Lei de Contravenções Penais, Volume II – Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 40)

Em relação ao crime tipificado pelo art. 147, do CP, convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Assim, percebe-se com clareza que a vítima relatou que na ocasião sentiu medo pela sua vida, o que causou preocupação, desta forma a promessa de mal injusto e grave ameaça lançada pelo recorrente foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da mesma, tanto que, dirigiu-se à Delegacia e registrou boletim de ocorrência.

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição.

Verifica-se, portanto, que a vítima prestou declaração bastante clara e precisa, detalhando as ameaças sofridas e as vias de fato que lhe foram impingidas pelo réu e, nos crimes desta espécie, a palavra da vítima alcança especial relevo, mostrando-se como suficiente para a formação do juízo condenatório, especialmente quando inexistente indicativo nos autos de que a ofendida teria interesse em acusar o réu de maneira leviana.

Importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ... 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....” (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AGRAVANTES APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA A AMBOS OS DELITOS, CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – VÍTIMA INSULTADA E EMPURRADA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES, DE INFORMANTES E DO APELANTE – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJDF– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE DOLO NÃO RECONHECIDAS – DOSIMETRIA – MESMAS AGRAVANTES APLICADAS A DELITOS DISTINTOS – DOSIMETRIAS DIFERENTES – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – CONCURSO MATERIAL NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO SINGULAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DA PENA. A palavra da vítima afigura-se relevante nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal. (TJDF, AP no 0810037588/2015) (...) (N.U 0000747-75.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO. 1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação. 2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias.” (N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.” (N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].” (N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, pois verifica-se que a contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41 e o crime de ameaça restaram devidamente comprovados na espécie – máxime diante da agressão física e da ameaça sofrida pela ofendida –, não aflorando nos autos, acentue-se, qualquer indício de que tenha a vítima algum interesse particular que lhe motivasse a incriminar injustificadamente o apelante, ou pudesse negar credibilidade às declarações, determinantes para o deslinde da causa, móvel a interditar, de todo em todo, a absolvição do acusado.

Absolvição do crime de ameaça - Princípio da Consunção

Por fim, requer o apelante a absolvição quanto ao crime de ameaça, com aplicação do princípio da consunção.

Sem razão.

O princípio da consunção/absorção é utilizado na seara penal como uma das modalidades para solucionar um conflito aparente de normas.

O mencionado conflito ocorre quando, perpetrada apenas uma infração penal, constata-se a pluralidade de normas de caráter penal que pretendem regular aquele fato delituoso, aparentando que todas são aplicáveis à hipótese, contudo, apenas uma destas normas tem aplicação efetiva ao caso concreto.

Visando deslindar qual daquelas normas regulamentaria a transgressão penal que ocasionou o conflito, é cabível o emprego de quatro princípios: a) especialidade; b) subsidiariedade; c) consunção; e, d) alternatividade.

O ilustre doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete esclarece de forma clara e concisa o conflito aparente de normas, vejamos:

“Distingue-se do concurso de crimes o denominado conflito aparente de normas, quando a um mesmo fato, supostamente, podem ser aplicadas normas diferentes. São seus pressupostos, portanto, a unidade do fato e a pluralidade de normas que aparentemente identificam o mesmo. Como é impossível que duas normas incriminadoras venham a incidir sobre um só fato natural, o que é vedado pelo princípio non bis in idem, é indispensável que se verifique qual delas deve ser aplicada ao caso concreto. Na falta de lei expressa, adotam-se os princípios teóricos para resolver tal conflito. Pelo princípio da especialidade, derroga-se a lei geral pela especial, que é a que acrescenta à norma geral um ou vários requisitos. Pelo princípio da subsidiariedade, anula-se a lei subsidiária, expressa ou implícita, pela principal. Pelo princípio da consunção ou da absorção, anula-se a norma que já está contida em outra de âmbito maior, punindo-se o fato mais gravemente apenado. A absorção dá-se no crime-fim que absorve o crime meio; no crime complexo, que absorve os crimes componentes; no crime progressivo, que consome o crime menor contido na conduta por ser este meio necessário ou fase normal de preparação da execução daquele. Por fim, pelo princípio da alternatividade, nos crimes de ação múltipla, ou de conteúdo variado, só é punida uma conduta criminosa embora o agente incida em duas ou mais do mesmo tipo, pois são fases do mesmo crime. Fala-se ainda em antefato e pós-fato não puníveis, quando a conduta anterior ou posterior do agente é cometida com a mesma finalidade prática do outro crime.” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 565).

No que tange à consunção, Flávio Augusto Monteiro de Barros elucida que:

“Quando as normas violadas têm o mesmo fim prático, qual seja, a proteção de um bem jurídico genérico, a norma protetiva do grau maior de violação desse bem jurídico absorve as outras. Tal ocorre porque a reação contra a ofensa do bem jurídico menos vasto se efetiva pela aplicação da sanção prevista para a defesa do bem jurídico mais extenso, que o agente também violou. Noutras palavras, a sanção cominada pela norma consuntiva serve também para a violação da norma consumida, evitando, destarte, o bis in idem. Há entre os delitos uma relação de magis para minus, isto é, de continente para conteúdo. Diante da sanção prevista para a violação do bem jurídico mais extenso, torna-se desnecessária a sanção cominada à violação do bem jurídico menos vasto.” (BARROS, Flavio Augusto Monteiro de. Direito penal: parte geral, volume 1. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 149).

De acordo com Damásio E. de Jesus, opera-se a consunção nos seguintes casos:

“a) quando as disposições se relacionam de imperfeição a perfeição (atos preparatórios puníveis, tentativa – consumação);

b) de auxílio a conduta direta (partícipe – autor);

c) de minus a plus(crimes progressivos);

d) de meio a fim (crimes complexos); e

e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e posteriores).”

(JESUS, Damásio E. de. Direito penal: 1o volume, parte geral. 27 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 114).

Destarte, não merece prosperar o pleito de aplicação do princípio da consunção no vertente, posto que, não se mostra possível considerar o crime de ameaça como meio necessário para a consumação da contravenção de vias de fato, nota-se evidenciada a autonomia dos desígnios do réu e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais – de um lado, a incolumidade física, de outro, a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima –, pelo que impossível da absorção de um delito pelo outro.

Nota-se que na prova oral demonstra que o réu, num primeiro momento, proferiu ameaças de morte em desfavor da vítima e, após ofendeu sua integridade física, de modo que não há falar em aplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim Rogério Sousa Pires
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020